Tribunal: TJSP
Processo: 0501627-37.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 e 2011 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501627-37.2014.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado JOSÉ SYLVIO
SEIMERARO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO
MOLLO, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO
ALBERTO PEZARINI, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0501627-37.2014.8.26.0116
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: JOSÉ SYLVIO SEIMERARO
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
Voto 23.358
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2010 e 2011
Ilegitimidade passiva
Falecimento do
executado antes do ajuizamento Impossibilidade de alteração
da CDA STJ, Súmula 392 Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Apelação contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do CPC. Inconformada, a apelante alega que houve o descumprimento
da obrigação acessória do contribuinte em manter atualizados os dados
cadastrais junto ao Fisco, razão pela qual pugna pelo prosseguimento da
execução fiscal contra os herdeiros do falecido.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado sem resposta.
Relatado.
Tratando-se de imposto sobre a propriedade imóvel, a
obrigação tributária recai na pessoa do titular do domínio ou do possuidor a
qualquer título, como prescreve o artigo 34, do Código Tributário
Nacional. Assim, com o falecimento do proprietário, o seu espólio e
sucessores passam a responder pelos tributos incidentes sobre o respectivo
imóvel, nos termos do artigo 131, incisos II e III, do CTN.
Ocorre que o executado faleceu antes do ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da execução fiscal, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu o
processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme
entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de
simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN), a afastar a incidência do artigo 338, do
CPC.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da
execução contra o espólio não é admitido quando o
falecimento
do
contribuinte
ocorrer
antes
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituição do crédito tributário, situação que
implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra
respaldo
na
Lei
6.830/1980.
Precedentes:AgRg
no
REsp
1.218.068/RS,
Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp
1.222.561/RS,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2. Nos
termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".3.
Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg
no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a
Turma, DJe 26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
De igual modo, não prospera a alegação de
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o
cadastro municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de
todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre o executado
antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta
conversão em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CTN, art. 113, § 3o), não se cogitando de ônus processual como entende a
apelante. Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6778
Apelação Cível no 0501627-37.2014.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Apelado: José Sylvio Seimeraro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, dava provimento ao apelo da
Municipalidade.
Data máxima venia, votei vencido, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta maioria que negava provimento ao
recurso.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campos do Jordão nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida em face de José Sylvio Seimeraro, contra a r. sentença de fls. 21/22,
que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.
Inconformado, alegava o Município que é
possível o prosseguimento da ação executiva, devendo ser autorizada a
substituição do polo passivo, vez que não foi realizada a atualização do cadastro
municipal, obrigação que recai sobre o novel proprietário do bem, nos termos dos
artigos 18, 19 e 20 do CTM Lei no 1.400/83. Buscava o provimento do recurso,
com a anulação da r. sentença.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou Execução Fiscal, em
09/12/2014, contra José Sylvio Seimeraro, objetivando a cobrança de débitos
relativos a IPTU dos exercícios de 2010 e 2011, nos termos das CDA ́s de fls.
03/04.
Após a juntada, a fls. 13, de cópia da matrícula
do bem, dando conta de que o executado havia falecido em data muito anterior ao
ajuizamento da demanda, e que já havia ocorrido, inclusive, partilha do bem
objeto da tributação sub judice, para os sucessores do executado falecido,
sobreveio, então, a r. sentença que julgou extinta a demanda, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC, decisum este contra o qual se insurge a Municipalidade.
Pois bem.
O recurso fazendário merecia acolhimento.
“In concreto”, o executivo fiscal foi direcionado
contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, embora o
executado já houvesse falecido em data anterior à propositura da demanda
(provavelmente antes de abril de 1985, quando o formal de partilha foi iniciado
fls. 13), porém, os seus sucessores deixaram de informar tal fato ao Fisco, assim
impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável, pois, que o Município
exequente suportasse o ônus do descumprimento da obrigação legal acessória,
nos termos do art. 113, §2o, do CTN, não sendo o caso, portanto, de aplicação da
Súmula no 392 do STJ, conforme fundamentou o d. Juízo a quo.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o
os seus sucessores (já que houve partilha), passam a ocupar a posição do antigo
sujeito passivo da obrigação tributária (modificação subjetiva passiva) e devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcar com o pagamento reclamado pelo Município, cabendo a substituição das
CDA ́s, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF.
Mister,
portanto,
conceder
à
apelante
a
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória, antes de eventual extinção da demanda executiva.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo e determinava que o D. Juízo de Origem concedesse à
Municipalidade de Campos do Jordão prazo para substituição ou emenda das
Certidões de Dívida Ativa apresentadas, com a regularização da demanda e
prosseguimento do feito contra os sucessores do executado originário.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
122EDBA0
6
8
Declarações
de Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
12DFF98E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0501627-37.2014.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.